Tribunal: TJES
Processo: 5000032-72.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-72.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: HILDA GOMES COELHO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de reparação de danos de HILDA GOMES COELHO em face da EDP.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por HILDA GOMES COELHO em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA, para o fim de condenar a ré no pagamento à autora do valor de de R$ 3.214,80 (três miL duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), referente aos danos materiais experimentados pela parte autora, em decorrência dos fatos narrados na inicial.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3284991) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem. A responsabilidade civil é composta pela conduta do agente, danos e nexo de causa ente um e outro: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” ( CC, art. 927).

Compulsando aos autos, restou comprovada a culpa da Recorrente, uma vez que, ao efetuar a troca de um poste de energia elétrica a empresa terceirizada da demandada deteriorou o telhado do imóvel da Recorrida, além danificar uma placa instalada na fachada do imóvel, em que funcionava uma bar de propriedade do marido da demandante.

Dessa forma, vislumbro de igual forma da r. sentença, condenando a Recorrente em R$ 3.214,80 (três miL duzentos e quatorze reais e oitenta centavos), referente aos danos materiais.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.